Tribunal: TJSP
Processo: 2140766-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa por violação ao Código de Obras – Municipalidade de Campinas – Exceção de pré-executividade rejeitada pela decisão agravada – Apuração "in loco", pela Administração, de que a obra estava sendo executada sob a responsabilidade do executado – Ausência de prova documental de que devedor não exercia posse do imóvel – Objeção corretamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa por violação ao Código de Obras – Municipalidade de Campinas – Exceção de pré-executividade rejeitada pela decisão agravada – Apuração "in loco", pela Administração, de que a obra estava sendo executada sob a responsabilidade do executado – Ausência de prova documental de que devedor não exercia posse do imóvel – Objeção corretamente rejeitada – Recurso não provido.